Tribunal: TJDFT
Processo: 0737604-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737604-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIA PASSOS DOS SANTOS, ANTONIA PAULINO DA SILVA, ANTONIA PEREIRA BRAZ, ANTONIA PEREIRA DE SOUSA, ANTONIA PERES DE FARIAS, ANTONIA PONTES PORTELA, ANTONIA RIBEIRO ARAUJO DA CRUZ, ANTONIA RIBEIRO TELES SANTOS, ANTONIA RIZAUVA FEITOZA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANTONIA PASSOS DOS SANTOS e OUTROS (ID 43528370) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43146725). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator